Tribunal: TJPA
Processo: 0873199-98.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0873199-98.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. COBRANÇA DE VALORES INADIMPLIDOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SUSPENSIVO DA PRESCRIÇÃO. PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBSERVÂNCIA DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA FASE DE EXECUÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e à remessa necessária, mantendo sentença de procedência em ação de cobrança ajuizada por CONTECNICA – Consultoria Técnica Ltda., objetivando o recebimento de valores inadimplidos relativos a contrato administrativo de prestação de serviços técnicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição quinquenal dos créditos pleiteados; (ii) estabelecer se houve comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados, à luz da ausência de atesto formal; (iii) determinar se a ausência de observância ao art. 100 da Constituição Federal impede o reconhecimento judicial da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A apresentação tempestiva de requerimento administrativo pela empresa credora, sem decisão final da Administração, suspende o prazo prescricional, conforme o art. 4º do Decreto nº 20.910/1932 e entendimento consolidado do STJ. A ação foi proposta dentro do prazo, após a suspensão, sendo rejeitada a alegação de prescrição.

4.A execução contratual foi comprovada por notas fiscais, ofícios e e-mails trocados entre as partes, os quais atestam a prestação dos serviços. A alegação de ausência de “atesto” não é suficiente para afastar a validade dos documentos apresentados, especialmente diante da confissão da própria Administração quanto ao cumprimento do contrato.

5.A ausência de atesto não pode ser utilizada pela Administração como justificativa para inadimplência, sob pena de enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico. A veracidade dos documentos goza de presunção de legitimidade.

6.O ônus da prova foi corretamente distribuído, cabendo à autora a demonstração do fato constitutivo de seu direito, o que foi feito, e à Administração a prova de fato impeditivo, o que não ocorreu.

7.A invocação do art. 100 da CF/1988 não impede o reconhecimento judicial do débito. O referido dispositivo é aplicável apenas na fase de execução, não afetando a formação do título judicial. A jurisprudência do STF respalda essa compreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.O requerimento administrativo tempestivo suspende o prazo prescricional da cobrança de valores contra a Fazenda Pública, conforme art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.

2.A ausência de atesto formal nas notas fiscais não impede o reconhecimento da prestação dos serviços quando houver outros documentos administrativos corroborando a execução contratual.

3.O art. 100 da Constituição Federal regula a forma de pagamento na fase de execução contra a Fazenda Pública, não sendo óbice à formação do título judicial.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, art. 4º; CF/1988, art. 100; CPC/2015, arts. 373, I e II, e 496; Lei nº 4.320/64, art. 63.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.810.787/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.06.2019; STJ, AREsp 1.931.843/TO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.02.2023; STF, RE 579.431/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j.14.03.2013; TJPA, Ap. Cív. nº 0812766-65.2017.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 04.09.2023;
TJPA, Ap. / Rem. Nec. nº 0010796-48.2013.8.14.0028, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 14.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Belém
contra decisão monocrática de
Id. 24200238
proferida nos autos da Apelação Cível, que manteve os termos da sentença de primeira instância, a qual julgou procedente a ação ajuizada por
CONTECNICA CONSULTORIA TÉCNICA S.A
, ora agravada.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por CONTECNICA CONSULTORIA TÉCNICA S.A. em face do MUNICÍPIO DE BELÉM, na qual se pleiteia o pagamento de valores supostamente inadimplidos em razão de serviços técnicos prestados no âmbito de contrato administrativo firmado entre as partes. A sentença prolatada reconheceu a procedência do pedido inicial, condenando o Município ao pagamento dos valores reclamados.

Irresignado com a sentença, o ENTE MUNICIPAL interpõe apelação, a qual, contudo, restou monocraticamente desprovida, nos termos da seguinte ementa:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. COBRANÇA DE VALORES INADIMPLIDOS EM CONTRATO ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES STJ. COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS POR NOTAS FISCAIS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE NÃO CORRESPONDE AO DECISUM APELADO. RECURSO IMPROVIDO E SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação e remessa necessária envolvendo demanda de cobrança de valores inadimplidos relativos a contrato administrativo, cuja sentença condenou o ente público ao pagamento do débito com atualização monetária, juros moratórios e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas são: (i) se houve prescrição quinquenal dos créditos pleiteados, considerando as datas das notas fiscais; (ii) se os documentos apresentados comprovam a execução dos serviços contratados; (iii) se o pagamento está condicionado às regras do art. 100 da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prejudicial de prescrição foi rejeitada. O requerimento administrativo tempestivamente apresentado e não decidido suspendeu o prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.
4. As alegações de ausência de comprovação dos serviços não prosperam. A execução contratual foi demonstrada por notas fiscais e documentos administrativos, incluindo e-mails e ofícios oficiais, cuja veracidade não foi infirmada por prova em contrário. O ônus probatório do ente público, previsto no art. 373, II, do CPC, não foi cumprido.
5. Rejeitou-se o argumento de inobservância das regras do art. 100 da Constituição Federal. A sentença limitou-se a reconhecer o débito, e as disposições do referido artigo serão observadas apenas na fase de cumprimento de sentença, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que separa a etapa de formação do título judicial da de sua execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível e remessa necessária conhecidas e desprovidas. Sentença confirmada.
"Tese de julgamento: 1. O requerimento administrativo tempestivo suspende o prazo prescricional da cobrança de valores contra a Fazenda Pública, conforme art. 4º do Decreto nº 20.910/1932. 2. A comprovação da execução de serviços pode ser feita por notas fiscais e documentos administrativos. 3. As regras do art. 100 da Constituição Federal aplicam-se exclusivamente na execução contra a Fazenda Pública, não impedindo o reconhecimento judicial do débito."

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 4º; CPC/2015, arts. 373, II, e 496; CF/1988, art. 100.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.810.787/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.06.2019;

STJ, AREsp 1.931.843/TO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.02.2023;

STF, RE 579.431/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 14.03.2013.

Em suas razões recursais, acostadas aos autos, o agravante suscita, inicialmente, a incidência da prescrição quinquenal sobre os créditos reclamados pela agravada. Defende que a maioria das notas fiscais apresentadas para fundamentar a cobrança datam dos anos de 2011 e 2012, ao passo que a ação foi ajuizada apenas em 26 de novembro de 2018, com citação efetivada em março de 2019. Argumenta que, por se tratar de ação contra a Fazenda Pública, incide o prazo prescricional de cinco anos, conforme previsto no Decreto nº 20.910/32, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da prescrição dos créditos discutidos.

Ademais, o Município de Belém sustenta a ausência de comprovação do cumprimento da contraprestação contratual por parte da agravada, notadamente pela inexistência de atesto nos documentos que instruem a cobrança. Invoca o disposto no contrato administrativo firmado entre as partes, especialmente o item 28 do Anexo II – Condições Gerais do Contrato, que condiciona o pagamento à apresentação de nota fiscal atestada pela Administração. Alega que os documentos apresentados não contêm o devido atesto, o que compromete a certeza e liquidez da dívida reclamada.

Reitera, ainda, que a ausência de atesto inviabiliza a liquidação da despesa pública, violando o art. 63 da Lei nº 4.320/64, que exige a verificação do direito adquirido pelo credor com base em comprovantes da efetiva entrega do material ou prestação dos serviços.

No tocante à distribuição do ônus da prova, sustenta o agravante que, conforme o art. 373, inciso I, do CPC, compete ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito, ônus do qual a agravada não teria se desincumbido, tendo apresentado meras notas fiscais desacompanhadas dos documentos exigidos contratualmente para comprovação da execução dos serviços.

Defende que a simples existência de nota fiscal ou empenho não se mostra suficiente para comprovar a efetiva prestação do serviço ou fornecimento do bem, sendo imprescindível o atesto formal por servidor público competente.

Ao final, requer o provimento do presente Agravo Interno, com a consequente reconsideração da decisão monocrática agravada, para que seja acolhida a prescrição ou, subsidiariamente, reconhecida a ausência de comprovação dos serviços objeto da cobrança, julgando-se, assim, improcedente a demanda, com a condenação da parte adversa aos ônus de sucumbência.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id. nº 25253588).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto
-
entendo que o Agravo Interno não merece provimento. As razões apresentadas pelo agravante consistem em mera reiteração dos argumentos já devidamente analisados e rechaçados na decisão monocrática, a qual se encontra em plena conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores.

O agravante insiste na tese de ocorrência da prescrição quinquenal, argumentando que as notas fiscais cobradas datam de 2011 e 2012, enquanto a ação foi ajuizada somente em 2018.

Como exaustivamente demonstrado na decisão monocrática, a tese não prospera. O prazo prescricional contra a Fazenda Pública, regido pelo Decreto nº 20.910/32, foi suspenso em razão do requerimento administrativo protocolado pela empresa agravada em 18 de novembro de 2014 (ID nº 17751916).

O artigo 4º do referido decreto é claro ao dispor que a prescrição não corre durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiver a Fazenda Pública. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, consolidando o entendimento de que o requerimento administrativo tempestivo suspende a contagem do prazo prescricional, que só volta a fluir após a decisão final da Administração e a devida ciência ao interessado.

No caso dos autos, os documentos (Ofício nº 081/2015-UCP/PROMABEN e e-mail de 22/12/2017) comprovam que a Administração não apenas recebeu o pleito, mas iniciou sua análise e, crucialmente, jamais proferiu uma decisão final, deixando a empresa credora sem resposta. Assim, a suspensão do prazo perdurou, tornando a ação de cobrança, ajuizada em 2018, perfeitamente tempestiva.
Nesse contexto, se mostra a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CAUSA SUSPENSIVA. HIPÓTESE DE NÃO DEMONSTRAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. (...)

II - O Juízo de primeira instância extinguiu o feito em razão do reconhecimento da prescrição.

III - Em grau recursal, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins deu provimento ao recurso, considerando que foi demonstrada a causa suspensiva da prescrição pelo requerimento administrativo.

IV - "A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular." (AgRg no AREsp 202.429/AP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 12/9/2013).

V - Conforme se extrai do texto do art. 4º, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/1932, o requerimento administrativo é causa de suspensão do prazo de prescrição e a suspensão do prazo perdura durante o período de trâmite do processo administrativo, até que a comunicação da decisão final seja feita ao interessado.

VI - No caso, o Tribunal de origem solucionou a causa considerando o pressuposto fático de que foi devidamente demonstrada a causa de suspensão da prescrição, apreciando o conjunto probatório dos autos, considerou comprovado que houve o protocolo do requerimento administrativo com a indicação de dia, mês e ano, bem como a não superveniência de decisão final a respeito. Assim, a pretensão recursal implicaria o revolvimento do conjunto probatório dos autos apreciado pelo Tribunal de origem. Incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ.

VII - Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial; majorando-se, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, a verba honorária para 11% (onze por cento), sobre o valor atualizado da causa, respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015. (AREsp n. 1.931.843/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.)

.........................................................................................

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86 DO CPC/2015 PRECEDENTES DO STJ.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que concluiu: 1) que o pedido administrativo formulado pela empresa privada à Administração Pública suspendeu o lapso prescricional para manejo de Ação de Cobrança aviada com vistas à complementação do pagamento de valores derivados de contrato de obras de pavimentação e recuperação de acesso às praias localizadas no Município de Guarujá;
2) ser inaplicável instituto de Direito Privado (supressio) aos contratos administrativos; 3) a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Púbica, oriundas de crédito não tributário, deve observar o IPCA-E (após 25/3/2015), tendo como termo inicial a data em que cada parcela se tornou devida, enquanto o juros de mora devem incidir a partir da citação.

2. Ao sustentar violação ao artigo 6º do Decreto 20.910/1932, o recorrente afirma que a reclamação administrativa não foi formulada dentro do prazo de um ano, conforme dispõe o referido dispositivo, razão pela qual não teria o condão de suspender a prescrição.

3. As referidas alegações não se sustentam. Isso porque a jurisprudência do STJ é de que "o requerimento administrativo formulado ainda dentro do prazo prescricional de cinco anos suspende a prescrição, nos termos do artigo 4º do Decreto 20.910/1932, não podendo a parte ser apenada pela demora da Administração em reconhecer ou não seu pedido." (AgRg no AREsp 419.690/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe 4/11/2015; AgRg no REsp 1.450.490/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2014; AgRg no REsp 1.308.900/SP, Rel. Ministro Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 21/8/2012; AgRg no AREsp 4.473/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/6/2011; AgRg no AREsp 437.892/AP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/6/2015, DJe 26/6/2015).
(...)

6. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.810.787/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 1/8/2019.)

Outrossim,
o Município de Belém reitera a alegação de que a agravada não comprovou a efetiva prestação dos serviços, uma vez que as notas fiscais não possuem o "atesto" de um servidor público, violando o art. 63 da Lei nº 4.320/64.

A argumentação, mais uma vez, não se sustenta e beira a má-fé processual.

Primeiramente, conforme destacado na decisão agravada, o próprio Município, em sua contestação (ID nº 17751933), afirmou que o "Contrato Administrativo foi devidamente cumprido em suas obrigações e concluído", com a aprovação das contas pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). Tal afirmação constitui confissão quanto à regularidade e execução do objeto contratual, tornando contraditória a posterior alegação de ausência de prova.

Ademais, a agravada instruiu a inicial não apenas com as notas fiscais, mas também com ofícios e trocas de e-mails com agentes da própria Administração, que em momento algum negaram a prestação dos serviços, discutindo apenas os trâmites para o pagamento. Tais documentos, enquanto atos administrativos, gozam de presunção de legalidade e veracidade.

A ausência do "atesto" na nota fiscal, neste contexto, representa uma falha da própria Administração, à qual é vedado beneficiar-se de sua própria omissão para se eximir de uma obrigação contratual legítima. Permitir que o ente público se beneficie de sua inércia em formalizar o recebimento do serviço para não pagar por ele configuraria evidente enriquecimento ilícito, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

O ônus da prova foi corretamente distribuído. A autora/agravada cumpriu o que lhe competia (art. 373, I, do CPC), demonstrando o fato constitutivo de seu direito através do contrato, das notas fiscais e da prova da cobrança administrativa. Caberia ao Município/agravante, nos termos do art. 373, II, do CPC, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como o efetivo pagamento ou a não prestação do serviço, o que não fez. Limitou-se a uma defesa genérica e formalista, desprovida de lastro probatório.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, citada na decisão monocrática, é firme ao reconhecer que notas fiscais, acompanhadas de outros elementos que evidenciem a relação jurídica e a prestação do serviço, são documentos hábeis a comprovar o crédito em face da Fazenda Pública, especialmente quando esta não apresenta prova em contrário.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO, CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – DECISÃO MERECE REFORMA – AUSÊNCIA DE CÓPIA DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – NOTA DE EMPENHO OU FISCAL NÃO IMPEDE O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO AO ENTE PÚBLICO –
SERVIÇO DEVIDAMENTE EXECUTADO – INADIMPLÊNCIA VERIFICADA – PAGAMENTO DEVIDO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0000054-69.2011.8.14.0048 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 01/08/2022)

.......................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ACOMPANHADOS DAS NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DOCUMENTOS HÁBEIS A PROVAR A RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A empresa autora instruiu a exordial com provas incontestes da relação jurídica estabelecida entre as partes, quais sejam: contratos administrativos firmados entre as partes, notas fiscais eletrônicas e demais documentos que atestam a efetiva prestação dos serviços de vigilância e segurança.

II- Tais documentos constituem provas hábeis à propositura da ação monitória, cobertos de validade, vez que firmados por representante legal do Município à época dos fatos.

III – É vedado à Municipalidade tentar invocar a própria torpeza para tirar vantagem de uma relação jurídica.

IV – O Apelante não conseguiu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus que lhe cabia.

V- Apelação conhecida e

improvida. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812766-65.2017.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023)

......................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA.
MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS E COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REJEITADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE REPRESENTA TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O EFETIVO CUMPRIMENTO DO CONTRATO, SENDO DEVIDA A CONTRAPRESTAÇÃO COM O CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(...)
2. Mérito. A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao Apelante quanto a alegada ausência de documentos aptos a instruir a ação de execução e ausência de comprovação da prestação de serviços em favor do Município de Marabá.

3. Constata-se que o título executivo que embasa a ação de execução não são as notas fiscais como afirma o Recorrente, mas sim o contrato de prestação de serviços de vigilância celebrado entre o Apelado e o Município, conforme se observa no documento de Num. 1647738 - Pág. 2/7.

4. Além do contrato administrativo, consta nos autos as Notas Fiscais que foram devidamente recebidas pelo Chefe de Divisão Administrativa do Município contendo carimbo e assinatura do recebedor, sendo possível constatar ainda que referidas notas fazem referência ao contrato administrativo objeto da ação de execução, além de diversos e-mails e ordens de serviço denotando que os serviços objeto do contrato de fato foram prestados em favor da municipalidade.

5. Estando constatada a existência do título executivo extrajudicial, a comprovação da prestação dos serviços e inexistindo o correspondente pagamento por parte da administração pública, deve ser mantida a improcedência da ação de embargos à execução.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0010796-48.2013.8.14.0028 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/06/2021)

Dessa forma, verifico que a decisão monocrática recorrida se apresenta escorreita, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/07/2025